Tribunal: STF
Processo: MS 18671
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-06
Data de publicação: 1973-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO REVISTO ATO DE DEMISSAO, FUNDADO NO ATO
INSTITUCIONAL DE 9.4.1964, INEXISTE DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER
PROTEGIDO POR MANDADO DE SEGURANÇA, DIANTE DO ENTENDIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO, DE QUE, POR PERMANECER A INCOMPATIBILIDADE ANTES
CONSIDERADA, O SERVIDOR DEMITIDO NÃO SATISFAZ REQUISITO LEGAL PARA
NOVO INGRESSO NA FUNÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.